Tribunal: TJMT
Processo: 0036037-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036037-61.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MILTON ARAUJO DE BRITO - CPF: 284.544.991-72 (EMBARGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), MILTON ARAUJO DE BRITO - CPF: 284.544.991-72 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO AUTOR E ACOLHEU DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os

3. Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

EMBARGOS DE DECLAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Demonstrado o erro material na ementa do julgado, este deve ser sanado, a fim de conferir completude e clareza ao julgado.

2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e MILTON ARAUJO BRITO
,
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo segundo Embargante e Assembleia Legislativa em face do
parquet
,

nos autos da Ação Civil Pública 0036037-61.2016.811.0041, com sentença de procedência dos pedidos contidos na inicial decretando a nulidade do Ato 40/96, que conferiu ao Embargante, estabilidade excepcional e efetividade, bem como todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT.

O primeiro Embargante registra a ocorrência de erro material, uma vez que apesar do voto concluir pelo desprovimento do recurso, na ementa constou recurso provido.

Pugna, assim, sejam os aclaratórios acolhidos. (Id 104096453)

O segundo Embargante, por sua vez, afirma que há contradição

entre o acórdão e o ordenamento jurídico vigente, destacando que a estabilidade diz respeito ao serviço público propriamente dito, bem como a ausência de má-fé.

Destacou, ainda, a necessidade de observar o prazo decadencial de 5(cinco) anos para a Administração rever seus atos.

Por fim, requer sejam acolhidos os Embargos, emprestando-lhes efeitos infringentes. (Id 105130456)

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
apresentou contrarrazões, pelo não conhecimento dos Embargos. (Id 105756457)

É o relatório

VOTO

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração,
in vebis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”

Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratórios.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Passo a analisar os embargos opostos por Milton Araujo de Brito.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Observa-se na espécie, que o voto condutor foi muito claro ao apontar que o Ato Administrativo que concedeu ao servidor Milton Araujo de Brito estabilidade extraordinária indevidamente nos termos do artigo 19 dos ADCT, portanto, não se aplica os institutos da prescrição e decadência pois
“
o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o concurso público, conforme previsto no art. 37, § 2o da Constituição Federal
”.

Ademais, restou ressaltado que, por ser uma regra de exceção, a estabilidade extraordinária deve ser interpretada de forma restritiva.

Nessa senda transcreve-se trecho do voto:

“No que se refere ao aproveitamento de todo o tempo de serviço público anterior à Constituição Federal, para fins da estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 da ADCT, importante frisar que estamos diante de uma norma de exceção, eis que a regra é o ingresso em cargo público de provimento efetivo mediante concurso público, o que impõe uma interpretação restritiva ao aludido dispositivo, não havendo que se falar em averbação e/ou aproveitamento de tempo de serviço prestado em cargo público diverso e para Ente público diverso.

Trago à colação entendimento do E. Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT A SERVIDOR QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PERANTE ÓRGÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO REFERDO DISPOSITIVO. A norma inserta no art. 19 do ADCT exige para a concessão da estabilidade que o servidor público esteja em exercício há cinco anos continuados, o qual somente pode ser considerado como aquele que, de maneira ininterrupta, vinha servindo, pelo referido espaço de tempo, ao mesmo ente público. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 209.042, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma,DJ de 30.04.1999) “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do
relator
. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Estabilidade do art. 19 do ADCT. Cômputo de tempo de serviço em órgão municipal, estadual ou federal. Impossibilidade. Precedentes.4.(...).5.(...).6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 242.241-ED, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJ de 20.04.2006).

No mesmo sentido: RE 235.990 (rel. min. Marco Aurélio, DJe de 28.04.2011); RE 563.580 (rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/03/2010); RE 154.258 (rel. Min. Moreira Alves, DJ de 05.09.1997).

Dessa forma, constata-se que as alegações do Embargante – voltadas à suposta contradição que dariam suporte às suas alegações – demonstram, na verdade, a sua inconformidade com o entendimento firmado no julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios apresentados pelo Requerido/Apelante, não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Sobre os embargos de declaração do Ministério Público, verifica-se da ementa, na parte da verbetação, a inclusão de matéria que não foi objeto de análise no voto, qual seja, a revogação das
astreintes
. Vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – APELOS DESPROVIDOS.
FIXAÇÃO DAS ASTREINTES EM DESFAVOR DE REQUERIDO QUE NÃO OFERECE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE COMPETE À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETENTOR DE AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.
”
(Grifei)

Dessa forma, sendo evidente o erro material, com a inclusão de matéria que não foi objeto das razões recursais, acolho os aclaratórios, para excluir da ementa o trecho acima destacado, que passa a ter o seguinte teor:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – APELOS DESPROVIDOS.

1 . Não há falar-se em prescrição, tendo em vista que o decurso de tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos em situação de flagrante inconstitucionalidade. Nem tão pouco sobrepor os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ao Princípio da Supremacia da Constituição da República.

2. É nulo ato administrativo que declara a estabilidade anômala de servidor público quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 19, caput, do ADCT.

3. Recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso desprovido.”

Assim, acolho os Embargos opostos pela Procuradoria Geral de Justiça para corrigir erro material.

Feitas essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios apresentados por Milton Araujo de Brito, e
ACOLHO
os aclaratórios do
parquet
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022